Tribunal: TJDFT
Processo: 0700474-94.2024.8.07.0008
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. NOTAS FISCAIS E COMPROVANTES DE ENTREGA. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO COMPROVADO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve a exigibilidade do título executivo extrajudicial. A embargante alega omissão na análise das provas de entrega da mercadoria, do excesso de execução e da distribuição equitativa dos honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado foi omisso na análise das provas apresentadas e na fundamentação do critério adotado para a fixação dos honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração não são meio adequado para rediscutir o mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme o artigo 1.022 do CPC.
4. O acórdão embargado analisou expressamente a existência das notas fiscais, do comprovante de entrega das mercadorias e do protesto dos títulos, concluindo que os requisitos legais para a execução foram atendidos.
5. A alegação de excesso de execução foi afastada, pois a embargante não apresentou demonstrativo discriminado e atualizado do valor que entendia correto, nos termos do artigo 917, §3o, do CPC.
6. Os honorários advocatícios foram fixados sobre o valor executado, em observância aos critérios do CPC, não havendo sucumbência recíproca a justificar redistribuição proporcional.
7. O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes, bastando que a decisão enfrente as questões capazes de modificar o resultado do julgamento.
8. Quanto ao prequestionamento, nos termos do artigo 1.025 do CPC, considera-se incluída no acórdão a matéria suscitada nos embargos de declaração, mesmo que rejeitados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
2. A exigibilidade dos títulos executivos extrajudiciais decorre da apresentação de notas fiscais acompanhadas de comprovantes de entrega e protesto, sendo ônus do devedor demonstrar eventual excesso de execução.
3. A fixação de honorários advocatícios sobre o valor executado, não caracteriza violação ao princípio da proporcionalidade quando ausente sucumbência recíproca.
4. Para fins de prequestionamento, considera-se incluída no acórdão a matéria suscitada nos embargos de declaração, mesmo que rejeitados, conforme o artigo 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, 1.025, 85, §2o, e 917, §3o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra Diva Malerbi, 1a Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016.
TJDFT, Acórdão 1806151, 07397258020238070000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, julgado em 24/1/2024, publicado no DJE 8/2/2024.